Tribunal: TJDFT
Processo: 0002671-89.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECONVENÇÃO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença que, na ação de conversão de separação em divórcio litigioso, julgou procedente o pedido principal para decretar o divórcio das partes, bem como julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, para declarar a existência e a dissolução da união estável havida entre as partes, bem como determinar a partilha do imóvel adquirido na constância da união, na forma discriminada em sentença, devendo o montante ser apurado em sede de liquidação de sentença.

2. Os honorários advocatícios são devidos também na reconvenção e devem ser fixados entre os percentuais de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, devendo o Magistrado levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3. Se o pedido da reconvenção foi julgado parcialmente procedente para declarar a existência e a dissolução da união estável havida entre as partes, bem como determinar a partilha do imóvel adquirido na constância da união, na forma estabelecida em sentença, devendo o montante ser apurado em sede de liquidação de sentença, e o réu reconvindo, em razão de sua sucumbência, foi condenado a arcar com os ônus da sucumbência, devem os honorários ser fixados em percentual sobre o valor proveito econômico obtido pela autora reconvinte na causa, em observância à gradação legal estabelecida no art. 85, §2o, do CPC.

4. No tocante ao percentual dos honorários, mantenho o percentual de 10% fixado em sentença, visto que este atende aos incisos do §2o do artigo 85 do CPC.

5. Recurso conhecido e provido.